Tribunal: TJDFT
Processo: 0009205-16.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVO. ANTECEDENTES. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. DANO MATERIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O elemento subjetivo do tipo de apropriação indébita é o dolo consistente na vontade livre e consciente do agente de apossar, como sua, coisa alheia de que tem a posse ou detenção.

2. Para a tipificação do delito, há de haver a inversão da posse sobre a "res", ou seja, o sujeito deve obter a posse da coisa alheia móvel mediante a confiança da vítima e, durante a posse, age como se dono fosse, praticando sua conduta com "animus rem sibi habendi" (apropriando-se).

3. Na espécie, existia entre as partes um contrato de consignação de veículo que não foi cumprido, pois os apelantes se apropriaram do bem, repassando-o para terceiros sem a efetiva transferência documental e fechando a empresa, não devolvendo o automóvel ou entregando a quantia a ele inerente para a vítima.

4. A fundamentação utilizada na sentença para malferir o motivo do crime (gestão temerária da atividade econômica exercida pelos acusados) se confunde com a própria causa de aumento prevista no inciso III do § 1o do artigo 168 do Código Penal (receber coisa em razão de ofício, emprego ou profissão).

5. A condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os seus antecedentes.

6. Diante da pena aplicada e analisada desfavoravelmente apenas uma circunstância judicial, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos é medida que se impõe.

8. Inviável o afastamento da indenização por dano material, pois realizado o pedido pelo Ministério Público na denúncia, e comprovada a ocorrência e o “quantum” do prejuízo sofrido pela vítima por meio de laudo pericial, sendo oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

9. Recursos parcialmente providos.